Tribunal: TJMT
Processo: 1002643-41.2024.8.11.0049
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002643-41.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE AGUILAR REIS - CPF: 398.415.296-53 (APELADO), JHEIMY STEPHANIE MENDONCA SOUZA - CPF: 755.714.121-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE AGUILAR REIS - CPF: 398.415.296-53 (APELANTE), JHEIMY STEPHANIE MENDONCA SOUZA - CPF: 755.714.121-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A. E DESPROVEU O APELO DE MARIA APARECIDA DE AGUILAR REIS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO SIMPLES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação cível interpostos por Banco Bradesco S.A. e por Maria Aparecida de Aguilar Reis contra sentença que julgou procedentes os pedidos da autora para declarar a inexistência de relação contratual relativa a empréstimos pessoais, condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no montante de R$ 14.385,30 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação eletrônica dos empréstimos pessoais mediante apresentação de documentação hábil; (ii) verificar se as telas sistêmicas apresentadas pelo banco são suficientes para demonstrar a existência da relação contratual; (iii) analisar se é cabível a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados sem demonstração de má-fé; e (iv) examinar se deve ser observado o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa quanto aos valores creditados na conta da consumidora a título de empréstimo.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, respondendo independentemente de culpa pela reparação dos danos ocasionados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação dos serviços.

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, apresentando apenas telas sistêmicas e documentos unilaterais, insuficientes para comprovar a regularidade da contratação eletrônica, não juntando o instrumento contratual com biometria facial ou gravação telefônica.

5. As telas sistêmicas constituem mera reunião de informações unilateralmente inseridas pela instituição financeira, destinadas ao controle interno de atividades operacionais, não representando fidedignamente o fato jurídico originário da efetiva celebração contratual.

6. O desconto indevido de valores em conta bancária referentes a contratos não celebrados pelo consumidor caracteriza dano moral in re ipsa, presumido, especialmente quando incidente sobre verba de natureza alimentar percebida por pessoa idosa.

7. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de má-fé do credor, elemento não evidenciado nos autos, sendo plausível que a instituição financeira tenha sido vítima de fraude perpetrada por terceiros.

8. Uma vez declarada a inexistência da relação contratual, impõe-se, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa consagrado no art. 884 do CC, que a consumidora restitua os valores recebidos em decorrência dos empréstimos mediante compensação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido e recurso de Maria Aparecida de Aguilar Reis desprovido.

Tese de julgamento:

"1. As telas sistêmicas e documentos unilaterais produzidos pela instituição financeira são insuficientes para comprovar a regularidade de contratação eletrônica de empréstimos pessoais. 2. A repetição em dobro do indébito exige demonstração de má-fé do credor, não bastando a mera inexistência da relação contratual. 3. Declarada a inexistência do contrato, deve a consumidora restituir os valores recebidos a título de empréstimo para evitar enriquecimento sem causa, mediante compensação com os valores a serem restituídos pela instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, § 3º, e 42, parágrafo único; CC, arts. 884 e 927, parágrafo único; CPC, arts. 355, I, 370, 373, II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJ-MT, Apelação Cível 1002568-64.2022.8.11.0051, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07/05/2024; TJ-MT, Apelação Cível 1008578-40.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 17/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.,
e por
MARIA APARECIDA DE AGUILAR REIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada
n. 1002643-41.2024.8.11.0049, que julgou procedentes os pedidos da autora, para:
“a) declarar a inexistência da relação contratual relativa aos empréstimos pessoais mencionados na inicial; b) condenar o réu a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados da conta da autora, no total de R$ 14.385,30, corrigidos e acrescidos de juros de mora; c) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com incidência de juros legais e correção monetária; e d) condenar o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação. (id. 315368899)”

Irresignado, o
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs recurso de apelação (Id. 315369850), no qual sustenta, em suma, a regularidade da contratação impugnada, aduzindo que os empréstimos foram firmados de forma legítima, mediante utilização de senha pessoal, cartão magnético e validação biométrica, dentro dos padrões de segurança adotados pelo sistema bancário.

Argumenta que a manifestação de vontade da autora restou clara e inequívoca, inexistindo vício de consentimento ou falha na prestação dos serviços. Ressalta que a contratação eletrônica possui plena validade jurídica, conforme o disposto nos arts. 104 e 107 do Código Civil, na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, na Lei nº 14.063/2020, na Lei nº 14.620/2023 e na Resolução CMN nº 4.949/2021, sendo prática reiteradamente reconhecida pelos tribunais como legítima.

Afirma, ainda, que a parte autora não trouxe qualquer prova concreta de fraude ou irregularidade, ao passo que o banco apresentou documentos comprobatórios suficientes da adesão voluntária ao negócio jurídico.

Alega, por fim, que não há ato ilícito a ensejar indenização, razão pela qual pugna pela reforma integral da sentença e pela improcedência total dos pedidos autorais.

Recolhimento do preparo, id. 315369852.

Contrarrazões, id. 315369861, a
parte Maria Aparecida De Aguilar Reis
pugnou pela manutenção da sentença, afirmando que o banco não comprovou a existência do contrato e que agiu de forma negligente ao permitir a ocorrência de fraude. Reforçou a aplicação da responsabilidade objetiva e sustentou a idoneidade da decisão de primeiro grau, que reconheceu o dano moral decorrente dos descontos indevidos.

A parte
MARIA APARECIDA DE AGUILAR REIS
(Id. 315369854) também recorreu, aduzindo que, embora a sentença lhe tenha sido favorável, o valor arbitrado a título de danos morais — R$ 5.000,00 — mostra-se irrisório diante da gravidade do ilícito, da extensão do dano e da função pedagógica da indenização.

Sustenta que jamais contratou os empréstimos em questão, imputando ao banco negligência por permitir a formalização de contratos fraudulentos em seu nome, sem a devida cautela e fiscalização.

Defende a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com fulcro no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, bem como na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, destacando que os danos morais decorrentes de descontos indevidos em conta bancária por contrato não firmado são presumidos, dispensando prova específica.

Postula, assim, a majoração da indenização fixada em primeiro grau, de modo a torná-la compatível com a gravidade do dano sofrido e a prevenir a reiteração da conduta lesiva pelo réu.

Isenta-se a parte apelante do recolhimento do preparo recursal, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Contrarrazões, id. 315369859, o Banco Bradesco S.A. requereu a rejeição do recurso interposto pela autora, reafirmando a regularidade da contratação, a inexistência de dano moral indenizável e a impossibilidade de repetição do indébito. Invocou precedentes jurisprudenciais para sustentar que o mero inadimplemento contratual não enseja indenização moral, alegando que a autora tinha ciência da contratação e, inclusive, teria recebido os valores decorrentes do negócio jurídico. Pugnou, ainda, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.,
e por
MARIA APARECIDA DE AGUILAR REIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada
n. 1002643-41.2024.8.11.0049, que julgou procedentes os pedidos da autora, para:
“a) declarar a inexistência da relação contratual relativa aos empréstimos pessoais mencionados na inicial; b) condenar o réu a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados da conta da autora, no total de R$ 14.385,30, corrigidos e acrescidos de juros de mora; c) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com incidência de juros legais e correção monetária; e d) condenar o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação. (id. 315368899)”

Conheço dos recursos interpostos, pois preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No que tange ao recurso da autora MARIA APARECIDA DE AGUILAR REIS, cumpre destacar que a gratuidade da justiça já havia sido deferida em primeiro grau, estando, portanto, dispensada do recolhimento do preparo, nos termos do art. 98, § 1º, do CPC.

Infere-se da petição inicial que a presente demanda originou-se da alegação formulada pela autora, Maria Aparecida de Aguilar Reis, no sentido de que jamais teria contratado dois empréstimos pessoais, nos valores de R$ 11.138,17 (onze mil, cento e trinta e oito reais e dezessete centavos) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os quais foram lançados em sua conta corrente, ensejando, segundo afirma, descontos indevidos. Em razão disso, requereu a declaração de inexistência da dívida, a restituição em dobro dos valores debitados e a indenização por danos morais.

Regularmente citado, o banco apresentou contestação (Id. 183529908), defendendo a validade da contratação, realizada por meio eletrônico, com utilização de senha pessoal e cartão magnético.

Após a apresentação de réplica e proferida a decisão de saneamento, o feito foi julgado procedente, nos seguintes termos:

“[...]
2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1 Do Julgamento Antecipado Do Mérito

Nos termos do art. 355, I, do CPC, é cabível o julgamento antecipado da lide quando a questão de mérito for exclusivamente de direito ou, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de outras provas.

Ambas as partes se manifestaram sobre as provas. A autora reiterou os documentos acostados, e o réu declarou que todas as provas já estariam nos autos (ID 190297563). Assim, estando o feito devidamente instruído, passa-se ao julgamento do mérito.

2.2 Da Preliminar De Prescrição

A parte ré alegou que a autora já tinha ciência dos descontos desde "
20/12/2028
", motivo pelo qual haveria transcorrido o prazo prescricional.

Ocorre que a referida data é absolutamente incompatível com a realidade temporal do processo, que tramita no ano de 2025. Ademais, o réu limitou-se a juntar documentos como estatuto social e protocolos institucionais (IDs 183529912 e seguintes), sem demonstrar cabalmente a data da efetiva contratação.

Inexiste, portanto, nos autos, qualquer contrato assinado que comprove a regularidade da avença.

REJEITA-SE
, assim, de forma veemente, a preliminar de prescrição.

2.3 Do Mérito

Alega a autora que não contratou os empréstimos cujos descontos recaem sobre sua conta vinculada ao benefício previdenciário.

A responsabilidade das instituições financeiras, em casos de fraude envolvendo terceiros, é objetiva, consoante o disposto no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ.

O banco réu, por sua vez, sustentou genericamente a regularidade dos contratos e afirmou que os documentos já estavam nos autos. Contudo, em que pese a decisão de saneamento tenha lhe atribuindo o ônus de juntar os contratos devidamente assinados, tal determinação não foi cumprida.

Portanto, a requerida foi completamente incapaz em comprovar a regularidade da contratação configura falha na prestação do serviço, ensejando a declaração de inexistência dos débitos e a respectiva indenização.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO ASSINADO ELETRONICAMENTE – BIOMETRIA FACIAL – SELFIE - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - REPETIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO NO CASO CONCRETO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Empréstimo consignado por meio de assinatura digital (biometria facial). Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto.[..] “
Não comprovada a regularidade das contratações, indevidos são os descontos efetuados no benefício previdenciário da demandante
. Assim, mostra-se cabível a repetição em dobro das quantias pagas, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, pois ausente comprovação pela parte ré de engano justificável. (Apelação Cível, Nº 50064163720208210033, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 28-04-2022)” . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002568-64.2022.8.11 .0051, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

2.4 Do Dano Moral

Restando demonstrada, nos autos, a falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na ausência de comprovação da contratação dos empréstimos pessoais que ensejaram descontos mensais em benefício previdenciário da parte autora, revela-se presente o dever de indenizar.

O desconto indevido, incidente sobre verba de natureza alimentar percebida por pessoa idosa, configura lesão relevante à esfera jurídica da parte demandante, afetando diretamente seu sustento e dignidade. Em tais hipóteses, a jurisprudência pátria reconhece que o dano moral prescinde de prova concreta, por decorrer diretamente da própria violação, ou seja, trata-se de dano moral presumido, ou “i
n re ipsa
”.

Importante ressaltar que o benefício previdenciário constitui verba de subsistência, especialmente relevante no caso concreto, em que a autora possui mais de sessenta anos e comprovadamente se encontra em situação de hipossuficiência. A conduta omissiva do banco, que sequer se desincumbiu de juntar aos autos cópia do suposto contrato assinado, revela grave desídia, não apenas frente à legislação consumerista, mas também em face do dever de diligência imposto às instituições financeiras em razão do risco inerente à sua atividade (
art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e Súmula 479 do STJ
).

Não obstante a configuração do dano moral, o valor da reparação deve ser arbitrado com moderação, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que não se converta em fonte de enriquecimento sem causa para a parte autora, tampouco seja inexpressiva a ponto de esvaziar a função pedagógica da condenação. Considerando as circunstâncias específicas do caso, o tempo de permanência dos descontos, a ausência de negativação do nome da autora em cadastros restritivos, a repercussão do dano e o porte econômico da instituição financeira, reputa-se adequado fixar a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Referido montante atende aos parâmetros previstos no art. 944 do Código Civil, que impõe a fixação da reparação proporcional à extensão do dano, bem como ao art. 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra o direito à efetiva reparação dos danos patrimoniais e morais. Trata-se, portanto, de valor que cumpre as funções compensatória, pedagógica e preventiva inerentes à indenização por dano moral, sem desbordar dos limites da prudência judicial.

Veja-se:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GOLPE POR TELEFONE – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTA A PARTIR DE CONTATO TELEFÔNICO – CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE CRÉDITO BANCÁRIO – PAGAMENTO DE IMPOSTO À SECRETARIA DE FAZENDA DE OUTROS ESTADOS – TANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA TED E PIX A FAVORECIDOS DESCONHECIDOS – OPERAÇÕES ECONÔMICAS ATÍPICAS – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR CORRENTISTA QUANTO ÀS FORMAS DE CONTATO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS DO CORRENTISTA – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – AFASTADA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE REPARAÇÃO PELO BANCO DOS DANOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS – FRAUDE CONSTATADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. [...]
4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em cotejo com os elementos dos autos, in casu, a quantia de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), é bastante para reparar o ilícito.
Sentença reformada, recurso provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008578-40 .2023.8.11.0003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2024)

2.5 Da Devolução Dos Valores Descontados

A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. STJ. Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024 (Info 803).

Restou comprovado nos autos que a autora sofreu descontos indevidos em sua conta bancária, oriundos de contratações fraudulentas de empréstimos pessoais, totalizando até o ajuizamento da ação o montante de R$ 7.192,65.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é devida a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, acrescida de correção monetária e juros legais, salvo engano justificável, o que não foi demonstrado pelo banco réu.

Veja-se:

“
Art. 42
. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Dessa forma, impõe-se a condenação do réu à repetição do indébito no valor de R$ 14.385,30, corrigido desde os descontos e com juros legais a partir da citação.

3. DISPOSITIVO

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por MARIA APARECIDA DE AGUILAR REIS em face de BANCO BRADESCO S.A., com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
DECLARAR
a inexistência da relação contratual relativa aos empréstimos pessoais mencionados na petição inicial, reconhecendo-se a inexigibilidade dos débitos correspondentes;

b)
CONDENAR
o réu a restituir à parte autora, em dobro, os valores indevidamente descontados de sua conta bancária, no montante de R$ 14.385,30 (quatorze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos), nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com incidência de atualização monetária e juros de mora pela taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil, desde a data de cada desconto (súmulas 43 e 54/STJ);

c)
CONDENAR
condenar a requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com acréscimo mensal de juros legais de mora, na forma do art. 406, § 1º, do CC (SELIC menos IPCA), da data da citação até a presente data, incidindo, a partir de então, atualização da quantia devida pela SELIC (correção e juros de mora) (sumula 362/STJ);

d)
CONDENAR
o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

Ab initio
, reputo plenamente aplicáveis à espécie os ditames previstos na Lei n.º 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), diante da evidente natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, nos exatos termos dos arts. 2º e 3º do referido diploma legal, com a consequente incidência de todas as prerrogativas protetivas inerentes ao consumidor, em especial a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, impende destacar o teor da Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe, de forma categórica:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Assim, à luz do disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, respondendo estas, independentemente de culpa, pela reparação dos danos ocasionados aos seus clientes em decorrência de defeitos na prestação dos serviços. A exclusão do nexo causal, em tais hipóteses, apenas se verifica se demonstrada, de maneira cabal, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O Banco Bradesco S.A., ora apelante, sustenta a existência de regular contratação, efetivada por meio eletrônico, mediante a utilização de cartão bancário, senha pessoal e identificação biométrica, em procedimento que reputa absolutamente seguro.

Aduz, ademais, a validade do ajuste, ao fundamento de que a contratação eletrônica encontra plena guarida no ordenamento jurídico pátrio, não se exigindo, para sua eficácia, a formalização de instrumento físico subscrito pelas partes.

Ocorre que, não obstante as alegações recursais, a instituição financeira
DEIXOU de acostar aos autos cópia do contrato supostamente firmado
, ou qualquer outro documento hábil que não aqueles produzidos unilateralmente pelo próprio banco recorrente.

Igualmente,
NÃO foi apresentada gravação em áudio que pudesse
evidenciar eventual contratação realizada por intermédio telefônico.

Do exame dos autos, observa-se que a instituição financeira juntou, como prova da relação contratual, não o instrumento eletrônico com biometria facial da consumidora, mas tão somente:
o print do Sistema de Consulta de Comunicação de Tarifas Disponibilizadas ao Cliente
(id. 315368885);
a Procuração
(id. 315368886); a C
onstituição da Companhia
(id. 315368887); a
Ata Sumária das Assembleias Gerais Extraordinárias e Ordinárias
(id. 315368888); as
telas comprobatórias
(id. 315368891); e a
Rastreabilidade de Acesso do Cliente via Canal de Atendimento Bradesco
(id. 315369851).

É cediço que as denominadas
telas sistêmicas
, ou como chamadas pelo apelante, telas comprobatórias,
não se prestam, por si sós, a comprovar a regularidade da contratação,
porquanto
desacompanhadas de assinatura ou de registro biométrico da consumidora apelada
. Nessas condições, não se revela possível atribuir-lhe a responsabilidade pelos débitos exigidos.

Cumpre enfatizar que as referidas telas consubstanciam
mera reunião de informações unilateralmente inseridas pela instituição
financeira, destinadas exclusivamente ao controle interno de suas atividades operacionais.

Constituem, portanto, simples documentação de supostos termos contratuais, mas
não
a representação fidedigna do fato jurídico originário, qual seja, a efetiva celebração do contrato.

Nesse sentido, cito as seguintes ementas de julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – PRINTS DE TELA – DOCUMENTOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Os “prints“ de tela sistêmica colacionadas pela instituição bancária demandada não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos do autor consumidor na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

(N.U
1032344-42.2022.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – TELAS SISTÊMICAS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA POUPANÇA – CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PLEITO PELA DEVOLUÇÃO EM DOBRO – REJEIÇÃO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – OCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – DEPÓSITO DO NUMERÁRIO NA CONTA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVADO – RECURSO DE BANCO BPN BRASIL S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE FATIMA APARECIDA DA SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art.
1.010
,
II
do
Código de Processo Civil
.

2. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

3. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

4. Ausente a comprovação da má-fé praticada pela instituição de pagamento apelante, não há como admitir a aplicação no disposto no artigo
42
,
parágrafo único
, do
Código de Defesa do Consumidor
.

5. Ausente prova de que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, a título de empréstimo, não que se falar em devolução do valor.

(N.U
1009790-96.2023.8.11.0003
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

Logo,
verifica-se que a apelante, Banco Bradesco S.A, nãose desincumbiu do ônus que lhe competia,
qual seja, o de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessarte, à luz de todos os fundamentos acima expendidos, a tese recursal não merece guarida, impondo-se a
manutenção do reconhecimento do ato ilícito
praticado pela instituição financeira.

Reconhecida a inexistência da relação contratual, resta analisar a questão relativa
aos danos morais
, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o desconto indevido de valores em conta bancária, referentes a contratos não celebrados pelo consumidor, caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo.

Assim, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto à
restituição dos valores indevidamente descontados da conta da parte consumidora.

A sentença de primeiro grau determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Ocorre que, conforme entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, tem-se decidido reiteradamente que
“a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor”
(AgRg no AREsp n. 284.875/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013, DJe de 10/4/2013).

A corroborar com o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DO DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA – PROVA INEFICAZ PARA O DESLINDE DO FEITO – REJEITADA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESNECESSIDADE – MÉRITO – CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO BANCO – TELAS SISTÊMICAS E PRINTS DE TELA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA APELADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ -FÉ – DANO MORAL DEVIDO – INDENIZAÇÃO CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCINALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO A ausência de depoimento pessoal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. Inteligência dos arts. 355, inciso I e 370, ambos do Código de Processo Civil. Se o julgador, destinatário final da prova, entender que há elementos suficientes para julgamento do mérito, não há falar em cerceamento de defesa, portanto, desnecessária a e expedição de ofícios, notadamente por se tratar de pleito sem respaldo na legislação, já que se trata de diligência que não compete ao juízo . Telas sistêmicas colacionadas não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por se tratar de prova unilateral. Cumpria à instituição financeira demonstrar a existência da relação contratual entre as partes. Inteligência do art. 373, II, do Código de Processo Civil, arts . 6º, VIII e 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça. Somente é devida a repetição em dobro do valor descontado indevidamente, quando há provas de conduta de má-fé da parte recorrente no procedimento realizado, caso não evidenciado nos autos. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008644420218110053, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024)

No caso em análise, embora tenha sido reconhecida a inexistência da relação contratual,
não restou demonstrada a má-fé da instituição

financeira
, elemento essencial para a condenação à repetição do indébito em dobro.

Não há nos autos elementos que evidenciem que o banco apelante agiu com dolo, intencionando lesar a consumidora. Ao contrário, é plausível que a instituição financeira tenha sido vítima de fraude perpetrada por terceiros, situação que, a despeito de não afastar sua responsabilidade objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, não caracteriza má-fé para fins de aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Destarte,
acolho
parcialmente o recurso do banco apelante para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados seja
realizada na forma simples
, e não em dobro, mantendo-se a incidência de atualização monetária e juros de mora pela taxa Selic.

O Bando Bradesco S.A, ora apelante pleiteia, subsidiariamente, a
determinação de restituição
, pela parte consumidora,
dos valores que teriam sido creditados em sua conta
em decorrência dos empréstimos declarados inexistentes.

Conforme consta dos autos, especificamente do extrato bancário anexado (id. 315368871), foram disponibilizados na conta da autora os valores de R$ 11.138,17 e R$ 5.000,00, a título de "EMPRÉSTIMO PESSOAL", na data de 26/07/2024, vejamos:

Com efeito, uma vez declarada a inexistência da relação contratual, impõe-se, em estrita observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, consagrado no art. 884 do Código Civil, que a parte consumidora restitua os valores que recebeu em decorrência dos empréstimos, devidamente atualizados.

Assim, reconhecida a inexistência dos contratos,
deve a consumidora
devolver à instituição financeira as quantias percebidas
, acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e de correção monetária pela taxa Selic
, contados a partir da data do depósito,
mediante compensação com os valores a serem restituídos pela instituição financeira
, de modo a prevenir o enriquecimento sem causa e em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, que constitui vetor interpretativo e normativo a orientar todas as relações jurídicas.

Por derradeiro
,
a parte consumidora,
Maria Aparecida De Aguilar Reis, em suas razões recursais
, pugna pela
majoração do valor da indenização por danos morais
para 20 (vinte) salários-mínimos, equivalente a R$ 30.360,00, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

A fixação do
quantum indenizatório a título de danos morais
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso em análise, o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo a majoração pretendida.

O montante
está em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos
, não se revelando nem irrisório a ponto de não compensar os danos sofridos pela autora, nem exorbitante a ponto de gerar enriquecimento sem causa.

No que tange aos honorários advocatícios, o magistrado de primeiro grau fixou-os em 10% sobre o valor da condenação, patamar que se encontra dentro dos limites estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC.

Não vislumbro, no caso em tela, circunstâncias excepcionais que justifiquem a majoração pretendida para 20%. O percentual de 10% fixado na sentença remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado da autora, considerando a natureza e a complexidade da causa.

Assim, nego provimento ao recurso da parte Maria Aparecida De Aguilar Reis.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação e, no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Banco Bradesco S.A. para reformar a sentença e determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados seja realizada na forma simples, e não em dobro, mantendo-se a incidência de atualização monetária e juros de mora pela taxa Selic; e determinar que a parte Maria Aparecida De Aguilar Reis restitua os valores recebidos a título de empréstimo, devidamente atualizados pela taxa Selic desde a data do crédito (26/07/2024), mediante compensação com os valores a serem restituídos pela instituição financeira.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de MARIA APARECIDA DE AGUILAR REIS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025